Tribunal: STF
Processo: RHC 255934
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC.27):



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. TENTATIVA DE NOVA REVISÃO. DESCABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus impetrado contra revisão criminal transitada em julgado. 2. A agravante reitera os pedidos formulados na inicial e pleiteia a reconsideração da decisão agravada ou, alternativamente, que o Colegiado da Quinta Turma dê provimento ao recurso, concedendo a ordem, de ofício, para anulação da condenação ou reconhecimento do tráfico privilegiado. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser utilizado como substituto de recurso especial em revisão criminal ou como tentativa de nova revisão criminal em Tribunal Superior. III. Razões de decidir 4. O habeas corpus não deve ser conhecido, pois foi utilizado como substituto de recurso especial em revisão criminal, o que é vedado pela jurisprudência desta Corte. 5. A competência para processamento de revisões criminais é exclusiva do STJ, conforme o artigo 105, inciso I, alínea "e", da Constituição Federal. 6. A decisão agravada foi mantida, pois os argumentos da defesa foram rejeitados com base em jurisprudência consolidada. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso especial em revisão criminal. 2. A competência para processamento de revisões criminais é exclusiva do STJ, conforme o artigo 105, inciso I, alínea 'e', da Constituição Federal".”



    Busca-se, em síntese, o reconhecimento da nulidade do laudo toxicológico e a consequente absolvição do crime de tráfico de drogas. Subsidiariamente, requer a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006.



    A PGR manifestou-se pelo não conhecimento, em parecer assim ementado (eDOC.57):



    “Recurso ordinário em habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Tráfico de drogas. Condenação pelo delito do art. 33, caput, c/c art. 40 III, da Lei 11.343/2006. Pleito de absolvição por nulidade do laudo toxicológico, ou subsidiariamente, reconhecimento do tráfico privilegiado. Manejo indevido do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Mera reiteração das teses defensivas formuladas na impetração originária. Autoria e materialidade demonstradas pelas instâncias ordinárias. Análise das teses defensivas que demanda incurso no conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. Dedicação às atividades criminosas demonstrada na origem. Duas condenações anteriores pelo mesmo delito. Inaplicabilidade da causa de diminuição de pena do §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Parecer pelo não conhecimento do recurso e, caso superada a preliminar, pelo seu não provimento.”



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus: 



    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 15 de maio de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente